Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento às apelações interpostas e manteve sentença de extinção da ação de inventário, ante a ausência de bens livres e desimpedidos a serem partilhados. O embargante alegou omissão do acórdão ao não considerar a extinção superveniente de uma das ações de usucapião sobre imóvel inicialmente litigioso e a existência de outro bem não litigioso, além de sustentar contradição e erro material quanto à inexistência de bens partilháveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao considerar inexistentes bens livres no espólio; (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir fundamentos já enfrentados no julgamento da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, mas apenas à integração ou correção de vícios internos da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A contradição e a omissão que autorizam a oposição de embargos de declaração devem estar presentes no corpo do próprio julgado, não se confundindo com discordância da parte com os fundamentos da decisão.
5. O acórdão embargado examinou todos os pontos relevantes da controvérsia, concluindo, com base nos elementos constantes dos autos, que todos os imóveis estavam submetidos a litígios judiciais, o que inviabilizava o prosseguimento do inventário.
6. O inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados deve ser veiculado por meio de recurso próprio às instâncias superiores, não cabendo correção por embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo para sanar vício interno do julgado.
2. A ausência de omissão, contradição ou erro material no acórdão anterior impede sua modificação por meio de embargos declaratórios.
3. A discordância da parte com os fundamentos da decisão não configura vício sanável pela via integrativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 313, V, "a", 485, VI e 669, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017; TJDFT, Acórdão 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos d'Assunção, 4a Turma Cível, j. 01.06.2023, DJe 15.06.2023.